Tribunal: TJES
Processo: 5002861-32.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002861-32.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002861-32.2021.8.08.0035

RECTE.: ERENITA DA SILVA HERBST COSTA

RECDO.: OI MOVEL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. VINCULAÇÃO DE PLANO SEM CIÊNCIA DA AUTORA. SOLUÇÃO JUNTO AO PROCON. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação de Conhecimento informando ser titular da linha telefônica (27) 99923-2303, pertencente à operadora Vivo. Informa ter recebido uma ligação da requerida ofertando plano com portabilidade, o que não foi aceito. Tempos depois verificou que sua linha foi portada sem sua autorização. Requer, assim, indenização a título de danos morais. Em sede recursal, pretende a reforma in totum da r. sentença. 2. Tese da parte requerida: Sustenta que após ser acionada pelo Procon formalizou acordo com a autora, cumprindo-o integralmente, motivo pelo qual deve ser afastado o pedido inicial. Apresentou contrarrazões no id. 13003682. 3. Sentença: “Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e, por conseguinte, RESOLVO o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Não merece prosperar o recurso apresentado. Conforme bem elucidado no comando sentencial, toda situação vivenciada pela autora foi solucionada administrativamente junto ao PROCON (Id. 6569261), não havendo maiores prejuízos. Cabe ressaltar que o dano moral caracteriza-se pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos como a dor, a intimidade, a honra e a vida privada. Para sua configuração é necessário que se demonstre um acontecimento que fuja à normalidade e interfira no comportamento da pessoa de forma significativa. Assim, não devem ser consideradas as contrariedades e os problemas da vida em comunidade para fins de reconhecimento, sob pena de banalização do instituto. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que nenhuma violação extraordinária se verificou, sob pena de banalização do instituto. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pelo deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.